Tribunal: CARF
Processo: 13984.001064/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001064/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.241 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
COMPENSAÇÃO.
IRRF
DE
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da resolução 1002-
000.160 de 04/02/2020 (e-fls. 2815) determinada pela então 2a Turma Extraordinária.
No caso, conforme já relatado no nosso voto de e-fls. 2815 e ss, a recorrente
havia apresentado Declaração eletrônica de Compensação (DCOMP) na qual pretendeu utilizar
crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001064/2011-12
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001064/2011-12

A Delegacia da Receita Federal de Lages/SC analisou a DCOMP, homologando
parcialmente a compensação declarada. A análise do crédito levou em conta as informações
constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e transmitidas pelas
fontes pagadoras.
Entendeu a autoridade fiscal que somente poderiam compor o montante do crédito
as retenções relativas ao código de retenção 3280 (retenções sofridas pela cooperativa de
trabalho), tendo sido verificado que nem todos os créditos corresponderiam ao código de
retenção 3280, razão pela qual foram glosados. Também foram glosados os créditos que não
foram confirmados nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte), ou que foram
declarados na DCOMP em valor superior ao confirmado na citada declaração.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que jaz a juntada das faturas que teriam originado o crédito informado em
DCOMP:
“Conforme será demonstrado em tópico próprio, a legislação considera o valor
retido pelo responsável tributário, tomador de serviços da cooperativa, será
compensado pelas cooperativas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados/cooperados.
Desse modo, comprovada a retenção realizada pelo tomador de serviços em
relação ao preço total do serviço, estará se demonstrando o direito ao crédito do
respectivo tributo.
Para tanto, o Contribuinte deve demonstrar o valor total dos serviços prestados e
o valor efetivamente recebido. Com isso, estará demonstrando a verdade mate ria
l/real.
Nessa esteira, a Recorrente junta, muito embora em segunda instância, em prol
da verdade real, no processo documentos que fazem prova do valor total dos serviços
prestados e do valor efetivamente recebido dos seus clientes, tomadores de serviços.”
(grifei).

Esclarece também que as faturas apresentadas justificariam as divergências
detectadas pela autoridade fiscal:
“Em relação aos valores que constam no despacho decisório como
"Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" pela justificativa de "Retenção na
fonte não comprovada", ou, "Retenção na fonte confirmada com outro CNPJ", ou,
"Retenção na fonte confirmada com outro código de receita." a Manifestante junta
todas as faturas que originaram os créditos.”
Ademais, junta cópia do livro diário/razão onde estariam comprovados os valores
recebidos, bem como uma planilha preenchida baseada nas informações constantes nos
documentos apresentados.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001064/2011-12

A 2a Turma Extraordinária determinou o retorno dos autos à RFB para que analise
os documentos que haviam sido juntados pela recorrente, por entender o caso mereceria uma
análise mais acurada, inclusive em vista dos inúmeros casos que casos analisados neste CARF
semelhantes a este indicam a possibilidade da ocorrência de erro de preenchimento da DIRF
pelas fontes pagadoras.
A Unidade da RFB intimou (e-fls. 2823) a contribuinte a apresentar faturas e
extratos bancários a respeito de períodos de apuração relacionados no corpo da intimação.
A recorrente apresentou resposta conforme e-fls. 2831 à 2924.
A autoridade fiscal emitiu parecer conclusivo de e-fls. 3085 e seguintes, pelo qual
reconheceu uma crédito adicional de R$ 6.802,81 (vide tabela de e-fls. 3084).
Intimado (e-fls. 3112) do teor da conclusões do parecer, a recorrente não se
manifestou, tendo os autos retornado a este CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Importante esclarecer que estes autos tramitavam na 2a turma Extraordinária e
foram remanejados à esta 1a TE em virtude da transferência deste relator, nos termos do artigo 89
do RICARF1
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que este relator, quando ainda lotado na 2a turma
extraordinária, foi designado para elaboração de relatório e voto de 21 processos deste mesmo
contribuinte, tendo sido determinado o retorno de todos os processos à RFB para cumprimento
de diligências. Nesta reunião de julgamento estão sendo julgados 9 destes processos. Por este

1 Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos conselheiros dos colegiados vinculados
à Seção e dos recursos repetitivos.
§ 6o Na hipótese de o conselheiro ter sido designado para novo mandato, em outra Turma com competência sobre a
mesma matéria, os processos já sorteados, inclusive os relatados cujo julgamento ainda não tenha se iniciado, e os
que retornarem de diligência, com ele permanecerão e serão remanejados para o novo colegiado.

Fl. 3118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001064/2011-12

motivo, os votos de todos os processos possuem conteúdos comuns, alterando-se o que for
necessário em cada caso.
DCOMP foi homologada parcialmente devido à confirmação parcial das retenções
mencionadas na DCOMP.
No decorrer da primeira análise dos documentos relacionados a este processo, o
relator atual julgou apropriado que a autoridade preparadora conduzisse uma avaliação
minuciosa das evidências e argumentos apresentados pela defesa. Isso se deu considerando a
presença de diversos casos semelhantes nos quais equívocos foram identificados, tanto por parte
das fontes pagadoras quanto pelos contribuintes, no preenchimento das DCOMP e DIRFs.
Foram realizadas duas diligências por determinação deste CARF. E se
considerarmos os dois recursos interpostos, Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário, além das duas intimações realizadas nas duas diligências, a recorrente teve quatro
oportunidades para se manifestar neste processo, com plenas possibilidades de apresentar
documentos e, principalmente, esclarecimentos.
O relatório de diligência demonstra que a autoridade preparadora realizou um
trabalho minucioso e abrangente do crédito indicado na DCOMP. Cada retenção glosada pelo
despacho decisório foi examinada detalhadamente, merecendo tópicos exclusivos.
O desfecho da análise dos documentos anexados, incluindo aqueles apresentados
no âmbito das diligências, está resumido graficamente na tabela disponível na e-fls. 3084,
resultando no reconhecimento de um crédito adicional no montante de R$ 6.802,81 .
Pela leitura do relatório, podemos concluir que a recorrente não tinha total
controle contábil das suas operações comerciais, visto a grande quantidade de notas fiscais que
simplesmente não estavam registradas no Livro Razão.
Também observamos que a recorrente aparenta não ter extraído as informações de
retenção diretamente das notas fiscais mas sim de outras fontes de dados, o que justifica a glosa
significativa em todos os processos.
Em diversos casos, a autoridade preparadora constatou que os documentos
juntados em relação à uma retenção específica, são incoerentes entre si. Tomemos como
exemplo, o item 5.19 (e-fls. 3100) no qual a recorrente informou R$ 91,98 em DCOMP, mas a
nota fiscal juntada não apresenta qualquer valor de retenção. Some-se também os diversos casos
de notas fiscais que não foram registradas na contabilidade.
E estes fatos verificados em todos os nove processos analisados pela autoridade
preparadora acaba por responder às duas perguntas formuladas no relatório de diligência:
1. A mera apresentação de notas fiscais com IRRF destacado constitui prova
suficiente, mesmo na ausência da demonstração do recebimento líquido?
2. Na ausência da nota fiscal, com ou sem registro no Razão Analítico, basta
a simples informação constante na planilha apresentada pelo contribuinte
para a confirmação da parcela?
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001064/2011-12

Como demonstrado em todos os nove processos julgados nesta reunião de
julgamento, a recorrente não conseguiu demonstrar o valor probatório das suas notas fiscais em
todos os casos, seja porque algumas delas sequer constam as retenções indicadas em DCOMP,
ou seja porque inexplicavelmente não possuem o registro a sua contabilidade e não há provas do
seu recebimento líquido.
E sobre a segunda pergunta, entendemos que uma tabela isolada não pode
comprovar, por si só, a ocorrência de um fato gerador de uma obrigação acessória, como a
retenção de tributos pelas fontes pagadoras. Isso é especialmente válido considerando os fatos
destacados nestes autos.
Diante de tudo apresentado e considerando a ausência de manifestação da
recorrente em relação ao conteúdo do Parecer Conclusivo, este relator homologa integralmente o
trabalho realizado pela autoridade preparadora, que se dedicou de forma minuciosa à elucidação
do caso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, reconhecendo o crédito adicional no valor de R$ 6.802,81, além daquele já
reconhecido no despacho decisório de e-fls. 77, homologando-se as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3120
DF CARF MF
Original